Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718083-13.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIA TORMIM, EDINAMAR SOARES DA SILVA TORMIM APELADO: ANTONIO SANTANA DOS SANTOS, ANA CAROLINA DE MORAIS, JOSE GUILHERME DOS SANTOS, ZIVANIA DOS SANTOS FERNANDES, GABRIEL SANTANA DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a preliminar arguida pelos apelados. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator